Tribunal: TJMT
Processo: 0001606-79.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

JUDITE SIMAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO:

JUDITE SIMAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

D E C I S Ã O
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS –
em face da sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação Previdenciária no 0001606-79.2008.811.0041,

ajuizada pela Apelada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou procedente o pedido, para determinar à requerida que restabeleça o benefício do auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho de NB n. 506.069.997-4 à requerente, devendo este ser mantido enquanto persista a sua incapacidade para o trabalho ou até que a autarquia-ré promova o respectivo processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade ou, ainda, até que seja a autora aposentada por invalidez.
Condenou o requerido também ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício desde a data da indevida cessação administrativa, acrescidos de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1o F, da Lei n. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Egrégio STJ, valor este a ser apurados em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, Declarou Extinto o Processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo, por equidade, em R$1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.

Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, e em recente julgamento, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e/ou, agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e/ou no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos referidos feitos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, uma vez que se referem às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, bem como o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a priori, de competência do juizado especial da fazenda pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto,
determino
o sobrestamento do presente até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora.